Tribunal: TJES
Processo: 0005950-31.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005950-31.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ EVERALDO BERTHOLO e outros

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0005950-31.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ EVERALDO BERTHOLO, JACK JOHNSON CUMMINGS
Advogados do(a) APELANTE: EDWAR BARBOSA FELIX - ES9056-A, LUIS FILIPE MARQUES PORTO SA PINTO - ES10569-A
APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
Advogados do(a) APELADO: CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ20283-S, MIZZI GOMES GEDEON DIAS - MA14371, RENATA MOLLO DOS SANTOS - SP179369

VOTO

De início, no tocante à preliminar suscitada em contrarrazões, no sentido de não conhecimento dos embargos de declaração por ausência de fundamentação adequada, entendo que não assiste razão à parte embargada. Os presentes embargos de declaração observam os requisitos formais previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, expondo, ainda que de forma lacônica, os pontos que entendem constituir omissão no acórdão embargado. Assim, rejeito a preliminar.

No mérito, os embargos não merecem acolhimento. Os embargantes argumentam que o acórdão deixou de se manifestar sobre o Regulamento Petros de 2008, o qual, segundo eles, deveria ser aplicado para o reajuste das suplementações de aposentadoria. Alegam que a decisão adotou de forma equivocada o regulamento anterior, de 2002.

Entretanto, ao analisar detidamente o acórdão embargado, verifica-se que ele foi suficientemente fundamentado, abordando de maneira clara e coerente a questão atinente aos reajustes de benefícios previdenciários complementares. Conforme amplamente destacado, o Regulamento Petros estabelece que os reajustes das suplementações devem observar a política salarial da patrocinadora, sem assegurar a pretendida paridade absoluta entre ativos e inativos.

Em que pese a argumentação no sentido de que o direito à paridade estaria estampado na nova redação do Regulamento Petros aprovado em 2008, registro que a adoção do mesmo critério de reajustamento salarial da patrocinadora para os empregados na ativa não se confunde com a alteração da remuneração por nível de regime, prevista em acordos coletivos de trabalho. Conforme entendimento consolidado desta colenda Câmara e do Superior Tribunal de Justiça, a paridade entre ativos e inativos não decorre automaticamente das normas regulamentares da fundação previdenciária, cabendo à patrocinadora fixar critérios distintos para cada grupo, em respeito à natureza de cada benefício.

Outrossim, vale destacar que a finalidade dos embargos de declaração não é rediscutir o mérito da decisão já proferida, mas tão somente esclarecer eventuais obscuridades, omissões ou contradições que comprometam a intelecção do julgado. No caso em exame, inexiste qualquer vício a ser sanado, sendo certo que as alegações dos embargantes configuram mera tentativa de rediscutir matéria já analisada e decidida, o que é vedado nos estreitos limites deste recurso.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão
18
.0
2
.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 18.02.2025:

Acompanho o E. Relator.